Tribunal: TJDFT
Processo: 0728208-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728208-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. J. N. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE NASCIMENTO CASTRO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES Minuta corrigida. At.te, Dani DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por P. J. N. D. S., por meio de sua representante legal, contra decisão de ID 237343073 (autos de origem), que, em cumprimento de sentença proposto em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. e SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES, indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Afirma, em suma, que interpôs embargos de declaração contra a decisão agravada, os quais não foram conhecidos pelo juízo de origem, por intempestividade; que houve error in procedendo, pois a referida decisão interlocutória foi disponibilizada no DJe em 2/6/2025, tendo o prazo de 5 dias úteis se iniciado no dia 3/6/2025, com termo final para a interposição do recurso no dia 9/6/2025; que o recurso se encontra apto para julgamento, pois os embargos de declaração interrompem o prazo para qualquer outro recurso; que se trata de cumprimento de sentença que condenou os requeridos em obrigação de fazer, qual seja, “manter a cobertura contratual até então disponibilizada à parte autora até a superveniente alta médica ou migração para outro plano individual ou familiar”; que a agravada SERVIX informou que a obrigação de fazer estipulada em sentença se tornou impossível ou inviável de cumprimento e que teria disponibilizado plano de saúde sem carência e sem cobertura parcial temporária ao autor, mas que não houve essa oferta de plano; que a representante legal do autor era titular de um plano e aguardou o período de carência para a inclusão do seu filho; que não foi disponibilizado nenhum plano de saúde e o que aconteceu foi a inclusão do autor como dependente da sua genitora; que, se não ocorreu a cobertura contratual determinada na sentença, não pode ser considerada a equivalência de efeito prático da decisão, conforme reconhecido pelo juízo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Gratuidade de justiça deferida na origem (ID 231350636, autos de origem). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. No caso, cumpre prestar alguns esclarecimentos iniciais, para a melhor compreensão da controvérsia. O agravante se insurge contra a decisão de ID 237343073 (autos de origem), que indeferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. A aludida decisão foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença que condenou os requeridos em obrigação de fazer, qual seja, “manter a cobertura contratual até então disponibilizada à parte autora até a superveniente alta médica ou migração para outro plano individual ou familiar”. Intimada para cumprir a obrigação estipulada, a requerida noticiou no ID. 233944455 a impossibilidade de se reativar o plano do autor, diante do encerramento total das atividades da SMILE no Distrito Federal, inexistindo rede credenciada para atender o beneficiário. Nesse sentido, a requerida comprovou a obrigação de fazer através da disponibilidade de outro plano de saúde pela HAPVIDA, sem carência e sem cobertura parcial temporária, e apto para plena utilização pelo autor, além de ser compatível com o plano objeto da ação, e mais barato que o valor pago no antigo plano. Em resposta, o autor requereu no ID. 234110361 a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da lesão ocasionada ao exequente e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelas executadas. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O ordenamento jurídico estabelece que as obrigações de fazer e não fazer devem ser, preferencialmente, cumpridas por meio de tutela específica. A conversão em prestação pecuniária só é admitida por solicitação expressa do credor, quando a tutela específica, ou o resultado prático equivalente ao adimplemento voluntário, se mostrar impossível. No mais, o art. 536 estabelece que "o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente". No caso dos autos, a parte requerida demonstrou que a obrigação de fazer estipulada em sentença tornou-se impossível ou inviável de cumprimento, razão pela qual a disponibilização de outro plano de saúde ao autor, com as mesmas especificidades do anterior, atende ao resultado prático equivalente. Assim, embora não corresponda ao cumprimento exato da obrigação, gera efeito equivalente, atendendo ao interesse do credor. Em contrapartida, o autor não demonstrou que o plano de saúde oferecido não atenderia ao objetivo da demanda, nem que seria aquém do anteriormente contratado. Por fim, destaca-se que eventuais danos morais ocasionados pela operadora de saúde já foram objeto de análise na ação de conhecimento, sendo incabível a reanálise nessa esfera executiva. Ante o exposto, indefiro o pedido do autor de ID. 234110361. Diante do cumprimento da obrigação de fazer pelos requeridos, dê-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO para ciência e manifestação. Após a manifestação ministerial ou decurso do prazo, retornem os autos conclusos para decisão acerca da extinção do feito. Cumpra-se. Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração (ID 238745626, autos de origem), os quais não foram conhecidos, conforme decisão de ID 240313354 (autos de origem), em razão da intempestividade. Em seguida foi proferida sentença que extinguiu o processo, com fundamento no cumprimento da obrigação. Convém ressaltar que o presente recurso foi interposto após a prolação da sentença e para discutir o não cumprimento da obrigação e a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, matérias que, em que pesem tenham sido objeto de decisão anterior, foram abarcadas pela sentença que extinguiu o processo com base na satisfação da obrigação, e que desafia recurso de apelação (art. 1.0009 do CPC) e não de agravo de instrumento. Ademais, ainda que se cogitasse a adequação do agravo de instrumento, este seria intempestivo. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, de que, havendo duplicidade de intimação na forma da Lei n. 11.419/2006, prevalecerá a intimação eletrônica: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. 2. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) Assim, conforme consulta à aba “expedientes” no PJE 1o grau, considerando que o advogado do autor registrou ciência da decisão embargada em 30/5/2025 (sexta-feira), o prazo para a oposição dos embargos teve início no dia 2/6/2025 (segunda-feira) e se encerrou no dia 6/6/2025 (sexta-feira), de modo que a ciência pessoal e inequívoca pelo PJE prevalece sobre a publicação da decisão no DJE. Em consequência, tem-se que a oposição de tais embargos, porque intempestivos, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição dos demais recursos. Com efeito, “[o] entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a oposição dos embargos de declaração interrompem o prazo recursal, salvo quando não conhecidos, por intempestividade ou manifestamente inadmissível. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.080.336/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, ante a inadequação da via eleita. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora